Tribunal: TJSP
Processo: 1062701-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Exposição de motivos para a reforma da r. sentença – Conhecimento – Possibilidade – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de fisioterapia pós-operatória em virtude de cirurgia a que submetida a autora – Descabimento – Instrumento firmado antes do advento da Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Exposição de motivos para a reforma da r. sentença – Conhecimento – Possibilidade – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de fisioterapia pós-operatória em virtude de cirurgia a que submetida a autora – Descabimento – Instrumento firmado antes do advento da Lei no 9.656/98 e a ela não adaptado – Observância do entendimento adotado pelo C. STF, expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS – Necessidade – Impossibilidade de aplicar a Lei de Planos de Saúde, bem como resoluções e rol da ANS – Incidência da Legislação Consumerista e da Civil, sendo abusiva a exclusão da cobertura – Recurso improvido.